Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-66.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– Prestação de serviços – Pacote de turismo – Viagem de cruzeiro internacional – Negativa de embarque – Falta de documentação – Autorização para viagem de menor de idade – Informação sobre documentos necessários para a viagem – Culpa exclusiva do consumidor – Dano moral não configurado – Ressarcimento integral do valor do pacote contratado –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– Prestação de serviços – Pacote de turismo – Viagem de cruzeiro internacional – Negativa de embarque – Falta de documentação – Autorização para viagem de menor de idade – Informação sobre documentos necessários para a viagem – Culpa exclusiva do consumidor – Dano moral não configurado – Ressarcimento integral do valor do pacote contratado – Impossibilidade – Multa contratual – Aplicabilidade:

– Havendo previsão no contrato de prestação de serviços relacionados a turismo (pacote de turismo), de incidência de multa a ser descontada no caso de cancelamento pelo consumidor, em prazo inferior a sete dias da data da viagem, o desconto pode ser legitimamente efetuado, não podendo ser acolhida a pretensão de ressarcimento integral – Entretanto em atenção ao quanto disposto nos artigos 39, inc. V e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a desvantagem excessiva, a multa de retenção deve ser revista, devendo ser de 30% dos valores pagos pelo autor.

- Preliminar de ilegitimidade ativa em contra-arrazoado – Não cabimento – "E-tickets" emitidos em nome do autor que possui legitimidade para pleitear seus direitos.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001422-66.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSÉ
EDUARDO NUNES DE SÁ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MSC CRUZEIROS
DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.538 --
Apelação Cível n. 1001422-66.2019.8.26.0506
Apelante: José Eduardo Nunes de Sá
Apelados: MSC Cruzeiros do Brasil Ltda.
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito sentenciante: Cassio Ortega de Andrade
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Prestação de serviços Pacote de turismo Viagem de
cruzeiro internacional Negativa de embarque Falta de
documentação Autorização para viagem de menor de idade
Informação sobre documentos necessários para a viagem
Culpa exclusiva do consumidor Dano moral não configurado
Ressarcimento integral do valor do pacote contratado
Impossibilidade Multa contratual Aplicabilidade:
Havendo previsão no contrato de prestação de serviços
relacionados a turismo (pacote de turismo), de incidência de
multa a ser descontada no caso de cancelamento pelo
consumidor, em prazo inferior a sete dias da data da viagem, o
desconto pode ser legitimamente efetuado, não podendo ser
acolhida a pretensão de ressarcimento integral Entretanto em
atenção ao quanto disposto nos artigos 39, inc. V e 51, ambos
do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a
desvantagem excessiva, a multa de retenção deve ser revista,
devendo ser de 30% dos valores pagos pelo autor.
- Preliminar de ilegitimidade ativa em contra-arrazoado Não
cabimento “E-tickets” emitidos em nome do autor que possui
legitimidade para pleitear seus direitos.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de recurso de apelação interposto
da r. sentença a fls. 236/241, que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por José
Eduardo Nunes de Sá contra MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., para
condenar a ré a devolver 30% do valor pago pelo autor, que totaliza a
importância de R$ 4.436,65, atualizada monetariamente desde a
propositura da demanda e juros legais de mora desde a citação.
Sucumbentes reciprocamente as partes,
deverão arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em R$ 998,00 para o
patrono da parte adversa.
Opostos embargos de declaração pela ré
(fls. 255/258), foram rejeitados pela decisão a fls. 266.
Inconformado, recorre o autor, aduzindo
em seu apelo (fls.243/254) que não houve a devida informação por
parte do réu acerca do preenchimento de formulário para o embarque
dos filhos menores de idade, tendo sido negado o embarque, causando
desgaste na família, pelo que, de rigor a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais em seu favor. Defende a
restituição do valor pago pela contratação de pacote turístico em sua
totalidade, uma vez que a negativa de embarque para a viagem de
cruzeiro ocorreu por culpa da ré, que não informou devidamente sobre
os documentos necessários para a viagem. Pugna pelo provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença, invertendo-se os ônus
sucumbenciais.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, à vista de o apelante ser beneficiário da gratuidade processual
(fls. 97/98) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Em resposta (fls. 268/281) a ré alega, em
preliminar, ilegitimidade ativa do autor, pois a compra do pacote
turístico foi realizada por terceiro estranho à lide. No mérito, requer o
não provimento do recurso, mantendo-se a sentença.
É o relatório.
I. Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por José Eduardo Nunes de Sá contra MSC
Cruzeiros do Brasil Ltda., sob a pretensão de ressarcimento integral dos
valores pagos pela contratação de pacote turístico de cruzeiro internacional
para a família, com embarque em 09/12/2018, saindo do Porto de
Santos/SP.
Sustenta, em suma, que antes da viagem, no
dia 27/11/2019, sua companheira ligou para a empresa ré, com o intuito
de se informar sobre os documentos necessários para a realização da
viagem, ao passo que atendente da ré informou que deveriam portar
somente o R.G. (registro geral de identificação). Esclarece que no dia da
viagem, chegaram ao Porto de Santos e, antes de despacharem as malas,
tiveram que passar pela Polícia Federal, pois estavam acompanhados dos
filhos menores de idade, porém foram impedidos de embarcar em virtude
da falta de preenchimento de formulário de autorização para o embarque

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dos menores.
Aduz que ficaram nessa espera, cansados,
uma senhora idosa (sua genitora) e os adolescentes expostos ao sol.
Assevera que houve falha na prestação do serviço da ré ao não informar
devidamente acerca da documentação necessária para realizar a viagem,
devendo arcar com a indenização por danos morais. Pretende, ainda, a
restituição dos valores pagos no pacote turístico não realizado.
Após a contestação, houve réplica e, o MM.
Juiz de Primeiro Grau decidiu pela parcial procedência dos pedidos
deduzidos.
O recurso merece ser parcialmente provido.
Inicialmente é preciso analisar a preliminar de
ilegitimidade ativa aventada pelo réu em contra-arrazoado.
Registre-se que foi efetuada a compra dos
pacotes de turismo com o réu no cartão de crédito de Guilherme, sócio da
empresa onde trabalha o autor, em substituição a um prêmio do qual tinha
direito de receber.
Ademais, não há razão de, agora que deve
restituir ao autor parte do quanto ele pagou nos pacotes, reclamar a ré de
ilegitimidade, pois no momento da venda aceitou a utilização de cartão de
crédito de terceiro, não havendo recusa.
E, ainda, os e-tickets foram emitidos em nome

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do autor, ou seja, havia sido aceita a forma de pagamento.
Assim, a preliminar de ilegitimidade deve ser
afastada.
No mais, conforme se depreende dos autos, a
negativa de embarque ocorreu em razão da ausência de apresentação de
documentação necessária à realização da viagem internacional, pois não
houve o preenchimento de formulário de autorização de viagem dos
menores, em especial, o enteado do autor, que necessitava da autorização
expressa do seu genitor para embarcar.
Ora, não há que se cogitar em falta de
informação da ré, pois, conforme se verifica nos e-tickets (fls. 35 e 58), há
expressa informação acerca dos documentos necessários para viagem de
menor, contendo o esclarecimento de que menor de idade acompanhado de
um dos genitores, deverá ter a autorização do genitor ausente para
viajar e se hospedar a bordo do navio, com firma reconhecida em
cartório em duas vias e, ainda, fornece o site da polícia federal, onde
contém o modelo de autorização.
Ressalte-se, ainda, que no documento de
condições gerais (fls.170) a ré esclarece:
“A Empresa não é responsável pela obtenção
de passaportes, vistos, vacinas ou outros documentos de viagem para
qualquer Hóspede, sendo certo que tal obtenção é responsabilidade pessoal
de cada Hóspede. O Hóspede deverá certificar-se diretamente com as
autoridades e/ou Consulados competentes a documentação de viagem

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
necessária para o embarque e desembarque nos portos de escala, incluindo
caso de crianças e adolescentes viajando desacompanhados dos pais ou em
companhia de apenas um deles.”
Vale dizer que é do conhecimento comum que
o viajante deve portar os documentos necessários para realizar
qualquer viagem, ainda mais internacional e, ainda, em se tratando de
menor de idade desacompanhado dos genitores ou, de um deles,
necessita de autorização do outro genitor.
Neste ínterim, seja porque os documentos
fornecidos ao autor e sua família, seja por se tratar de diligência
comum de viajantes, não se verifica a hipótese para responsabilizar a
empresa apelada pelo impedimento de embarque do apelante, não
configurado o dano moral ante a culpa exclusiva do consumidor, nos
termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, não havendo a alegada falha na prestação de serviço.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
Indenização. Prestação de serviços. Agência
de Turismo que não teria informado à cliente sobre a necessidade prévia de
documento de identidade (RG) para embarque no cruzeiro, fato que a impediu
de nele ingressar. Culpa exclusiva da consumidora. Contrato que contém
cláusula expressa sobre os documentos necessários à viagem. Condenação
afastada. Má prestação e vício de informação inocorrentes. Recursos providos.
(TJSP, Apelação no 1003077-88.2014.8.26.0590, rel. Maria de Lourdes Lopez
Gil, 36a Câmara de Direito Privado, dj. 16/06/2016)

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Consumidor
e
processual.
Ação
de
indenização de danos morais julgada improcedente. Pretensão dos autores à
reforma integral. Dano moral não configurado. Transtornos no embarque em
viagem de cruzeiro que foram causados pelos próprios pais, que deixaram de
levar consigo o documento original de identificação do filho (menor). RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação no 0000951-89.2011.8.26.0654, 27a Câmara de
Direito Privado, d.j 11/04/2017).
No que se refere à restituição de valores pagos
pelo autor, não assiste razão ao apelante.
A cláusula 11.3 (fl. 179) do contrato de
prestação de serviços de turismo celebrado entre as partes (fls. 158/190),
dispõe que o cancelamento efetuado na data da viagem implicaria a
aplicação de multa de 100% (cem por cento) do valor pago, já incluídos os
impostos, o que se mostra excessivamente onerosa ao consumidor, devendo
ser reduzida.
Ademais, ressalta-se que a retenção de
valores imposta observa os percentuais estipulados pela Deliberação
Normativa n. 161/85 da EMBRATUR, órgão administrativo regulador
das atividades desenvolvidas pelas corrés, como se verifica do sítio
eletrônico do referido órgão1.
Na hipótese em que houve a negativa de
embarque por culpa exclusiva do consumidor, deve mesmo arcar com a
multa, entretanto em valor que não o coloque em desvantagem
excessiva e, no presente caso, verifica-se abusividade, não se
1 http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/galerias/1843_1611985.pdf. Acesso em
18/07/2016 às 13h13.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
amoldando ao disposto no artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como o quanto previsto no artigo 51, incisos I e II, do
referido Código, não se adequando à Deliberação Normativa n. 161/85
da EMBRATUR, pelo que deve a aplicação da multa ser reduzida para
30% do valor total pago pelo autor.
Nesse sentido, confiram-se os v. Arestos
proferidos sobre a matéria, verbis:

Prestação de serviços
pacote de
turismo ação de indenização Procedência parcial manutenção
cancelamento do pacote a menos de 10 dias da viagem em
razão de caso fortuito que impediu o autor de usufruí-lo
retenção administrativa de 20% que se encontra prevista no
contrato, devendo a agência restituir o restante ao autor. Apelação
improvida. (Apelação n. 1004089-32.2014.8.26.0625; Relator
Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; d.j
29/10/2015.)
Ação civil pública. Prestação de
serviços. Pacote turístico. Contrato de adesão contendo cláusula
penal determinando multas entre 20% e 95% do valor total da
viagem em caso de cancelamento por parte do consumidor.
Abusividade reconhecida. Deliberação Normativa no 161/85, da
Embratur, que permite a retenção de valor superior a 20%
apenas se corresponder a gastos efetivamente comprovados
pela
agência.
Necessidade
de
adequação
dos
contratos.
Procedência da ação. Recurso provido. (Apelação n. 1013767-
94.2014.8.26.0100; Relator Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito
Privado; Julgado em 29/01/2015.)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pacote
Turístico. Desistência. Cláusula penal de 100% do valor do pacote.
Restituição. 1. A prestação de serviços de turismo está
inquestionavelmente subsumida às normas do Código de
Defesa do Consumidor. 2. As agências de turismo respondem
solidariamente pelos danos decorrentes da prestação de serviço de
turismo, por pertencer à cadeia de fornecimento (CDC, art. 7o,
parágrafo único). 3. É valida a estipulação de cláusula penal
desde
que
não
implique
abusividade
ou
vantagem

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
excessivamente onerosa ao consumidor. 4. Multa de 30% do
valor contrato que não destoa das normas de regência. Recurso não
provido. (Apelação n. 0177929-02.2009.8.26.0100; Relator William
Marinho; 18a Câmara de Direito Privado; Julgado em 31/07/2013).
Assim, correta a r. sentença ao afastar a
cláusula que previa a devolução de 100% do valor pago, por ser
abusiva; e ao considerar o valor de R$14.788,84 como comprovado o
pagamento, reduziu a devolução a 30% desse valor, com o que anuiu a
apelada, uma vez que deixou transitar em julgado esse capítulo da
sentença; mantidos os ônus sucumbenciais.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso. O honorário advocatício recursal, fixa-se em
R$ 1.800,00, majorando-o aquele fixado na sentença, agora em favor do
patrono da apelada.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --